Tribunal: TJMT
Processo: 1013705-75.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013705-75.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCAS DE CARVALHO KERBER - CPF: 006.281.531-80 (ADVOGADO), JOSE REINOLDO BEYERLER - CPF: 347.929.299-20 (EMBARGADO), CLEOMAR DANELUZ BEYERLER - CPF: 019.706.269-50 (EMBARGADO), JAIR RODRIGUES PELUFFO - CPF: 124.446.208-01 (EMBARGANTE), EDVAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRASIL - CPF: 757.806.409-63 (ADVOGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), WELLINGTON PACHECO BARROS - CPF: 045.007.685-72 (ADVOGADO), WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - CPF: 987.286.600-72 (ADVOGADO), TIAGO JALIL GUBIANI - CPF: 009.238.890-60 (ADVOGADO), WESLEY VANZELLA BARROS - CPF: 027.655.170-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE AGRAVO – ANÁLISE EXPRESSA DAS QUESTÕES SUSCITADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo pelo menos um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de processo civil, não são cabíveis os Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JAIR RODRIGUES PELUFFO, contra Acórdão que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto por JOSÉ REINOLDO BAYERLER.

Aduz, em síntese, que a decisão embargada é contraditória, in verbis: “...(...) Conforme

consignado

claramente

no

r.voto,

foi “equivocada a consignação no bojo

daqueles

autos,

posto

que

a

parcela

deveria

continuar

sendo

paga

na

forma

e modo contratados”;

Partindo

dessa

sábia

e

correta

assertiva,

por

que

estaria “equivocado o ato do Juízo singular” de penhorar o dinheiro? (...) o

que

impede

o

Magistrado

de piso de fazer a constrição do dinheiro que está depositado (vinculado à própria ação

executiva),

já

que

o

dinheiro figura

em

primeiro

lugar

na

ordem preferencial de penhora estabelecida pelo artigo 835 do CPC? (...) Pede-se, com efeito, que este Colendo segundo grau de jurisdição se pronuncie expressamente aclarando em

que

consiste

esse“reconhecimento

expresso

do pagamento da parcela referente ao ano de 2017”e como (e a quem) operou-se

esse “pagamento”,

já

que

o

credor

não

o

recebeu

e

nem

receberia

se

lhe fosse ofertado em ação de consignação corretamente ajuizada, pois o depósito foi feito a menor do que o importe da prestação.(...)”.

Intimado, o Embargado requereu o desprovimento do Recurso, com aplicação

da multa

do art. 1026, § 2o do

CPC/15, bem

como

a indenização

por

litigância

de

má-fé

previsto

no

Art.

81 do

CPC.

Os autos foram encaminhados à Central de Conciliação diante da manifestação das partes.

Fora realizado pedido de prorrogação do prazo de continuidade das negociações, conforme ID n.

8770637.

Pedido de nova conciliação, ID n. 12609483.

Juntada de prorrogação da Mediação, ID n. 12507993.

Informação de Conciliação Infrutífera, ID n. 43526638.

É o relato.

Cuiabá, 11 de agosto de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

II

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Não procede a inconformidade, ausente hipótese do Art. 1.022 e parágrafo único do CPC/2015.

Embora o Embargante apresente QUESTIONAMENTOS, ao invés de apresentar a omissão e contradição, resta certo que o objeto do Recurso fora analisado, não cabendo a este tribunal tecer comentários sobre todos os fatos do processo.

Conforme posto no Acórdão Embargado,
cuida-se, na origem, de Ação de Execução fundada em título extrajudicial (contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural). No citado contrato, fora pactuado um valor total de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), com parte da obrigação paga no ato da assinatura e outras 04 (quatro) parcelas anuais com vencimento em 30 de maio de 2015, 2016, 2017 e 2018.

Interposta a Execução das
PARCELAS REFERENTES AOS ANOS DE 2015 E 2016
, esta não fora alvo de Embargos, bem como fora rejeitada a exceção de Pré-Executividade proposta, assim, houve a determinação de penhora de Ativos dos Embargados nos autos da Execução n. 2332-11.2016.811.0029 – 56762, que restou infrutífera.

Dessa forma, entendeu o Juiz singular em realizar a conversão em penhora, de dinheiro consignado naqueles autos, no valor de R$ 2.000,00 (dois milhões de reais), pelos Emabrgados, à título de pagamento da parcela com vencimento em 2017, como quitação às parcelas em aberto,
in verbis
:

“...Considerando que parcialmente mantida a decisão agravada de fls. 97/100 quanto ao principal, mas afastada litigância de má-fé (agravo de instrumento de fls. 142/145).

Dado ainda que já havia sido deferida a penhora online de ativos, da executada, que infrutífera.

O cenário sinaliza a possibilidade de conversão em penhora do dinheiro depositado nestes autos às fls. 92/94, equivalentes a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Por outro lado, não pode ser atendido a penhora da forma postulada, visto que a multa de litigancia de fá, resta liminarmente afastada pelo E. TJMT.

Desta feita defiro a penhora de R$ 1.755.796,72 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), nestes autos referentes às parcelas do contrato em litígio nestes autos (maio/2015 e maio/2016), excluída a multa de litigância de má-fé, para que estes valores sejam vinculados a este processo na conta única.

Quanto ao excedente de R$ 244.203,28 (duzentos e quatro mil duzentos e três reais e vinte e oito centavos), detemino a penhora em razão da novel execução para que tal valor seja transferido à conta única e vinculado aos autos 3166-77.2017.811.0029...”

Em face dessa decisão fora interposto Agravo, cingindo-se a controvérsia à impossibilidade de penhora de salário da Agravante CLEOMAR DANELUZ BAYERLER, bem como da conversão em penhora nos autos da Execução n. 2332-11.2016.811.0029 – 56762, de valores depositados à título de consignação da parcela vencida durante o trâmite processual, referente a maio/2017 e que, inclusive, já possui cobrança em Nova Ação Executiva (autos n. 3166-77.2017.811.0029), onde os Agravantes sequer haviam sido citados.

Pois bem. Com relação à conversão em penhora dos valores depositados à título de quitação de parcela vincenda no curso da demanda, com transferência do excedente para Execução onde os Embargados sequer haviam sido citados, registra-se equivocado o ato do Juízo singular, posto que este não poderia ter dado destinação diversa aos valores consignados e imputados pelos mesmos como pagamento da parcela vencida no ano de 2017, aos valores Executados e referentes ao ano de 2015 e 2016.

Embora, também equivocada a consignação no bojo daqueles autos, posto que a parcela deveria continuar sendo paga na forma e modo contratados, tal ato não conduziria na sua conversão em penhora, tampouco o redirecionamento do excedente para Execução n. 3166-77.2017.811.0029, onde os Embargados, repriso, sequer haviam sido citados.

Assim, Entretanto, haja vista o reconhecimento expresso do pagamento da parcela referente ao ano de 2017, bem como já tendo sido perfectibilizada a citação em 26/03/2018, nos autos da Nova Execução n. 3166-77.2017.811.0029, proposta para cobrança da aludida parcela, em 26/03/2017, escorreito o direcionamento dos valores vinculados à Execução objeto do Agravo..

Dessa forma, fora concedido PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar que os valores depositados pelos Agravantes no importe de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no bojo da Ação de Execução n, 2332-11.2016.811.0029 – 56762, sejam transferidos para a conta única, vinculados ao processo de Execução n. 3166-77.2017.811.0029, onde a mesma está sendo discutida, para posterior análise do Juízo SINGULAR, a quem compete a direção das Execuções.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é

específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o Juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os Embargos de Declaração são espécie de Recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

Por fim, a decisão questionada está em consonância com o que vem sendo decidido tanto pelo STJ quanto por este Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reforma.

Com base, inclusive, das diversas tentativas de conciliação, desnatura-se sejam os embargos protelatórios, bem como a aplicação de litigância de má-fé.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020